Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702952-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO ED. BAUHINIA RECORRIDO: UELITO FERNANDES DA CRUZ DESPACHO O Juízo a quo corrigiu o valor da causa para R$ 47.145,97, conforme sentença de Id. 33132603. Todavia, o recorrente considerou o valor da causa atribuído na inicial ao efetuar o pagamento do preparo e das custas (Id. 33132611 e 33132612). Assim, considerando que não houve alteração do valor da causa no sistema PJE, concedo o prazo de 2 dias para o recorrente comprovar o recolhimento da diferença das custas recursais, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito